Tribunal: TJDFT
Processo: 0704959-44.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704959-44.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBSON CORREIA BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ROBSON CORREIA BARBOSA (ID 72265414) em face de decisão proferida pelo Juízo 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 72265412) que, nos autos de cumprimento de sentença movido pelo ora Apelante em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido da parte Autora. Em que pese os autos tenham vindo conclusos para julgamento, verifico que o Apelado não foi intimado para oferecer contrarrazões. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o Apelado para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, acerca do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025 15:51:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador